Tribunal: CARF
Processo: 10803.720090/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
RECURSO DE OFÍCIO. ABAIXO DO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Não será conhecido Recurso de Ofício cujo valor exonerado do lançamento, considerado o principal acrescido das multas, seja inferior ao limite de alçada vigente no momento do julgamento em segunda instância.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIOS NÃO EVENTUAIS OU NÃO DESVINCULADOS DO TRABALHO. INCIDÊNCIA
A base de cálculo descrita no inciso I art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, é ampla e como regra geral comporta a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados. O parágrafo 9o do mesmo artigo traz um rol taxativo de pagamentos que não integram a base de cálculo da contribuição, entre eles, tem-se o ganho desde que seja eventual e não seja vinculado ao salário.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MARKETING DE INCENTIVO. CARTÃO DE PREMIAÇÃO.INCIDÊNCIA.
Os valores pagos pelo empregador aos seus segurados no contexto de programa de Marketing de incentivo através de cartão de premiação, ainda que realizado por intermédio de contratação de terceiro, caracteriza a habitualidade, constituindo os pagamentos em base de cálculo da contribuição previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. FATO GERADOR ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP No 449. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO PARA 20%. SÚMULA CARF No 196.
A análise da retroatividade benigna, no caso do lançamento relativo a fato gerador anterior a edição da MP no 449, de dezembro de 2008, a multa do lançamento por descumprimento da obrigação principal deve ser limitada a 20%, conforme a nova redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, que remete para o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720090/2012-17
ACÓRDÃO
2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
WORK TELEMARKETING SERVICOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
RECURSO
DE
OFÍCIO.
ABAIXO
DO
LIMITE
DE
ALÇADA.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Não será conhecido Recurso de Ofício cujo valor exonerado do
lançamento, considerado o principal acrescido das multas, seja inferior ao
limite de alçada vigente no momento do julgamento em segunda instância.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIOS NÃO EVENTUAIS OU NÃO
DESVINCULADOS DO TRABALHO. INCIDÊNCIA
A base de cálculo descrita no inciso I art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, é
ampla e como regra geral comporta "a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados". O parágrafo 9o do mesmo artigo traz um rol
taxativo de pagamentos que não integram a base de cálculo da
contribuição, entre eles, tem-se o ganho desde que seja eventual e não
seja vinculado ao salário.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MARKETING DE INCENTIVO. CARTÃO DE
PREMIAÇÃO.INCIDÊNCIA.
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
2
Os valores pagos pelo empregador aos seus segurados no contexto de
programa de "Marketing de incentivo" através de cartão de premiação,
ainda que realizado por intermédio de contratação de terceiro, caracteriza
a habitualidade, constituindo os pagamentos em base de cálculo da
contribuição previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. FATO GERADOR ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP
No 449. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO PARA 20%. SÚMULA CARF No 196.
A análise da retroatividade benigna, no caso do lançamento relativo a fato
gerador anterior a edição da MP no 449, de dezembro de 2008, a multa do
lançamento por descumprimento da obrigação principal deve ser limitada
a 20%, conforme a nova redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, que
remete para o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de Ofício e conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo das alegações sobre
a existência ou não de crimes e, na parte conhecida, dar parcial provimento para reduzir a multa
de mora aplicada para 20%

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-035.828,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – relativa ao período de 01/01/2006 a 31/05/2008.
Ao término do procedimento fiscal foram realizados os seguintes lançamentos de
crédito tributário:
Processo no 10803.720090/2012-17
DEBCAD no 37.359.604-9 – contribuição previdenciárias patronal, inclusive
SAT/RAT, incidentes sobre remunerações pagas ou creditas à empregados e
não declaradas em GFIP.
DEBCAD no 37.359.605-7 – contribuições previdenciárias retidas ou que
deveriam ter sido retidas dos empregados e não declaradas em GFIP
DEBCAD no 37.359.606-5 – contribuições previdenciárias destinadas a outras
entidades ou fundos (terceiros)
Processo no 10803.720091/2012-53
DEBCAD no 51.026.634-7 – multa por descumprimento de obrigação
acessória por apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas (CFL
78)
DEBCAD no 51.026.635-5 – multa por descumprimento de obrigação
acessória por deixar de preparar folhas de pagamento de acordo com os
padrões estabelecidos pela norma (CFL 30)
DEBCAD no 51.026.636-3 – multa por descumprimento de obrigação
acessória por deixar lançar na contabilidade, de forma discriminada, fatos
geradores das contribuições (CFL 34)
A Fiscalização verificou a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas à empregados através do fornecimento de crédito em
cartão de incentivo.
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 30/11/2012 e apresentou
impugnação em 27/12/2012, arguindo, em síntese, o seguinte:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS SEUS
ELEMENTOS FORMAIS ESSENCIAIS.
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
4
Alega que não recebeu o Relatório de Vínculos, o DD (Discriminativo do Débito) e
o RL (Relatório de Lançamentos), ferindo os princípios da ampla defesa e do
devido processo legal.
Defende que os presentes autos feriram, também, as disposições do inciso IV, do
artigo 10, e inciso I, do artigo 11, ambos do Decreto 70.235/72, pois, em nenhum
lugar, encontra-se a fundamentação da lei que autoriza a aplicação das alíquotas
lançadas à título de contribuições da Empresa, Empregado e Terceiros, contra a
impugnante.
Afirma que a ausência da remessa de documentos essenciais e a ausência de
fundamentação legal das alíquotas aplicadas caracterizam cerceamento de
defesa, assim, requer a anulação dos autos.
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
Alega que o prazo para que a Fazenda Pública homologasse ou não os
lançamentos realizados no ano de 2006 se extinguiu entre os meses de janeiro a
dezembro de 2011, ou seja, 5 (cinco) anos após os respectivos fatos geradores,
nos termos do § 4o, do artigo 150, do Código Tributário Nacional, e a notificação
só veio a ser deflagrada em 30 de novembro de 2012, portanto, 11 (onze) meses
após consumada a sua extinção.
Defende que mesmo seja aplicado o inciso I, do artigo 173 do Código Tributário
Nacional, a decadência dos tributos exigidos no exercício de 2006 veio a se
consumar em 01 de janeiro de 2012, portanto, antes mesmo do início do
procedimento fiscal.
Afirma que não há o que se falar em exigência de qualquer tipo de obrigação
principal ou acessória em relação às contribuições do ano de 2006.
Alega que, utilizando os mesmos argumentos em relação ao ano de 2006, o
mesmo aconteceu com os créditos exigidos entre os meses de janeiro a novembro
de 2007, pois, aplicando-se o prazo previsto no § 4° do artigo 150, do Código
Tributário Nacional, os valores devidos nestes meses, de forma idêntica, estão
extintos nos termos do inciso V, do artigo 156 do CTN.
DO MÉRITO.
DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS JUROS E DA TAXA SELIC DE FORMA
CONCOMITANTE.
Alega que os cálculos dos valores da multa e dos juros estão totalmente
equivocados, pois atualizaram os valores dos débitos apurados para em seguida
aplicarem a Taxa Selic.
Defende que referida correção é indevida, uma vez que sobre o valor original já é
aplicada a Taxa SELIC, que abrange não só os juros, como, também, o índice de
correção monetária.
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
5
Afirma que a aplicação da Taxa SELIC acrescida de correção vem sendo vedada
por nossos tribunais e transcreve julgados.
DA INEXISTÊNCIA DE DOLO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO POR PARTE DA
IMPUGNANTE.
Afirma que a utilização de pagamento de prêmios através de Cartão de Crédito é
prática que vinha sendo realizada por várias empresas privadas e de economia
mista
(paraestatais), uma vez que se gratifica o funcionário que atinge as metas
estabelecidas através de plano de premiação.
Defende que em momento algum a Impugnante omitiu ter recebido qualquer
dinheiro ou efetivou depósitos omitindo ou simulando pagamentos. E que os
créditos foram efetivados, através da empresa Expertise, à disposição dos
funcionários que atingiam as metas do programa de premiação, sendo certo que
ato ilícito algum cometeu a Impugnante.
Alega que a fiscalização parte da equivocada premissa de que a Impugnante
deveria reter as contribuições sobre os pagamentos que, segundo a autoridade
fiscal, seriam provenientes de trabalho assalariado. Alega que, diversamente do
quanto sustentado pela fiscalização, os valores pagos pela Impugnante não eram
salários ou remuneração do trabalho.
Afirma que estas campanhas tinham como elementos característicos a divulgação
prévia do seu regulamento, onde se especificava as condições de premiação, ou
seja, as metas, a forma e o prazo de validade da campanha; a provisoriedade, ou
seja, a delimitação temporal da premiação; a facultatividade da participação dos
empregados e colaboradores.
Argumenta que os pagamentos efetuados a título de prêmios eram mera
liberalidade, havida temporariamente, de natureza eventual em relação ao
trabalhador, e extraordinária em relação ao contrato, subordinados a condições
previamente estabelecidas e ligadas a atividades estranhas ao trabalho para o
qual o funcionário foi contratado, ou seja, não há nenhuma característica que os
identifique como sendo salário, não tendo obrigação de reter as contribuições
sobre os pagamentos. Defende que a fiscalização não comprovou que as parcelas
pagas continham as características exigidas pela legislação para a configuração do
salário: (i) remuneração (ii) habitual para (iii) retribuição ao trabalho.
Afirma que esses ganhos não eram em dinheiro e que eles eram disponibilizados
mediante créditos em cartões eletrônicos para que o beneficiário o utilizasse, por
exemplo, em compras de produtos ou serviços.
Defende que a fiscalização não comprovou que os pagamentos tinham relação
com o fato gerador da obrigação tributária, não apresentando nenhum indício
que pudesse confirmar sua alegação de que os pagamentos tinham natureza
salarial.
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
6
Afirma que em momento algum a fiscalização solicitou a relação dos beneficiários
dos créditos.
DA ILEGALIDADE DA FORMA DE CONSTITUIÇÃO DOS AUTOS IMPUGNADOS.
Alega que a fiscalização apurou as contribuições de forma integral sobre as notas
fiscais, tendo sido cobradas, inclusive, sobre os valores pagos à empresa Expertise
a título de comissão.
Afirma que anexou, juntamente com a impugnação, a relação de todos os
beneficiários e os valores creditados a título de prêmio, provando não se tratar de
salários pagos, mas sim de forma de premiação por campanha de Marketing.
Pede a este Órgão de Julgamento, se entender que tais pagamentos se
caracterizam como salário, que realize nova apuração das contribuições, levando-
se em consideração o valor individualizado, por nome e CPF, de cada beneficiário
dos créditos.
DA JUNTADA DA RELAÇÃO DOS CREDITAMENTOS INDIVIDUALIZADOS.
Defende que pode ser observado na relação das Notas Fiscais, conjuntamente
com todos os beneficiários dos creditamentos, que os valores são muito inferiores
aos salários percebidos, jogando pá de cal na alegação de que a Impugnante
estava utilizando os cartões como forma de pagamento de salários e não como
forma de incentivo e premiação a seus funcionários.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA SANCIONATÓRIA PENAL DE 75% EM FACE DA
BOA-FÉ DA IMPUGNANTE.
Alega que descabe a multa penal de 75% e que as contribuições devem vir
acompanhadas de, no máximo, multa moratória de 20% (vinte por cento).
INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA CONFISCATÓRIA.
Defende que a multa punitiva no percentual de 75% é confiscatória.
Alega que, como a Impugnante não efetivou nenhum tipo de retenção, o valor
eventualmente devido se limita à parte da Empresa.
Original Processo 10803.720090/2012-17 Acórdão n.o 15-035.828 DRJ/SDR Fls.
3.313 8 Afirma que os valores apurados representam mais de dois faturamentos
mensais da Impugnante, caracterizando a sua onerosidade e verdadeiro confisco.
Transcreve decisão do Supremo Tribunal Federal.
Defende a inconstitucionalidade da multa, por ferir os princípios constitucionais
do não confisco e o da razoabilidade dos atos administrativos, no primeiro caso
por superar as forças econômicas da Impugnante, e no segundo caso, por não ter
agido a Impugnante, em momento algum, com dolo.
DO ILÍCITO, EM TESE, PRATICADO PELOS AGENTES FISCAIS, AO IMPUTAREM À
IMPUGNANTE OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E DE SONEGAÇÃO
FISCAL.
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
7
Alega a autuada que a fiscalização, ao lançarem nas autuações a acusação contra
ela de cometimento de crime contra a ordem tributária e sonegação fiscal,
cometeu, em tese, o crime de excesso de exação, capitulado no Código Penal
Brasileiro, no §1o do artigo 316.
Defende que se a acusação infundada exacerbar os limites da Administração
Pública, deflagrando ação penal contra o contribuinte, caracteriza outra espécie
de crime denominado de denunciação caluniosa.
Afirma que, comprovado que a impugnante não agiu de má-fé e que o
procedimento adotado é legal, apenas, entendendo a Administração devidas as
contribuições previdenciárias, não ocorreu qualquer tipo de ilícito penal.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Defende que os autos de infração, DEBCAD 51.026.634-7 (apresentar empresa
declaração com informações incorretas ou omissas); 51.026.635-5 (deixara
empresa preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço) e 51.026.636-3 (deixar a empresa de lançar em
sua contabilidade, os fatos geradores de todas as contribuições) são
improcedentes, em face da ilegalidade da autuação em relação às obrigações
principais e em razão de que o acessório segue o principal.
A ciência do lançamento ocorreu em 30/11/2012, todavia, houve baixa dos autos
em diligência para comprovação da ciência de alguns relatórios integrantes do auto de infração o
que resultou em nova ciência em 18/10/2013, reabrindo o prazo de defesa.
Considerando qualquer das formas de contagem do prazo decadencial, a decisão
proferida no Acórdão recorrido reconheceu a decadência do ano de 2006 e até novembro de
2007. Para o período de 12/2007 a 5/2008, considerou a existência de pagamentos parciais da
contribuição patronal e da parte que deveria ter sido retida e recolhida sobre os pagamentos a
empregados, assim, aplicando a Sumula Carf no 99, considerou decaídos todos os períodos.
Manteve o lançamento no período de 12/2007 a 5/2008 em relação aos terceiros (debcad no
37.359.606-5), por não ter verifica pagamentos parciais para aplicação da Súmula. O Acórdão está
assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2008
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento
esposado pela Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no
DOU de 20/06/2008. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições
sociais previdenciárias é de 5 (cinco) anos, contados nos termos dos artigos 150,
§4o, do Código Tributário Nacional (CTN), no caso de ter havido pagamento,
mesmo que parcial, pelo contribuinte, ou nos termos do 173, também do CTN,
quando não houver pagamento pelo contribuinte.
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
8
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo autuado e o seu direito de resposta ou de reação se encontram
plenamente assegurados.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SELIC.
APLICABILIDADE.
Sobre os créditos tributários não incide atualização tributária, mas somente os
juros (SELIC) e a multa de mora ou de ofício.
A aplicabilidade da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos
artigos 35, da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o do art. 61, da Lei no 9.430, de 1996,
encontra-se sedimentada na jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CARTÃO PREMIAÇÃO. TERCEIROS.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados, ainda que pagos na
forma de crédito em cartão eletrônico, administrado por empresa interposta,
consoante inteligência dos incisos I e II, do art. 22, e o inciso I, do art. 30, todos da
Lei n.o 8.212/91.
MULTA DE MORA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Sobre as contribuições devidas a outras entidades e fundos incidia a multa de
mora de 24% no período lançado, conforme art. 35 da Lei 8.212, de 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO.
Fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal,
sobre as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor,
atribuição esta do representante do Ministério Público.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
06/02/2015. Em 03/03/2015 apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e fatos
alegados anteriormente quanto a ilegalidade do lançamento por erro na base de cálculo, a
redução da multa de ofício para 20%, quanto à natureza dos pagamentos feitos e quanto a
cometimento de crimes tributários.
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
9
Da parte exonerada pela decisão de piso foi apresentado Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivamente e será conhecido, contudo, de forma
parcial.
Este Conselho não tem competência para apreciar a existência ou não de crime,
seja os apontados, em tese, pela Fiscalização, na Representação Fiscal para Fins Penais, ou os
alegados pela recorrente, nos termos da Súmula Carf no 28.
Recurso de Ofício
A decisão de piso exonerou os seguintes valores de lançamentos
 Debcad no 37.359.604-9 – total – principal e multa de ofício de75% - R$
1.340.764,50
 Debcad no 37.359.605-7 – total – principal e multa de ofício de75% - R$
429.091,68
 Debcad no 37.359.606-5 – parcial – principal e multa de ofício de 24% - R$
226.880,20
O total exonerado foi de R$ 1.996.736,37. Considerando o disposto na Portaria MF
no 02, de 2023, que aumentou o valor sujeito ao recurso de ofício, (maior que R$ 15.000.000,00), a
exoneração não é mais passível de reapreciação neste Conselho, nos termos do art. 34, I do
Decreto no 70.235, de 1972 – PAF, e súmula CARF no 103, sendo, portanto, definitiva em âmbito
Administrativo.
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
10
MÉRITO
Legalidade do Lançamento – Cálculo do Salário de Contribuição
A defesa alega que não foi solicitada a relação dos beneficiários das quantias
creditadas, o que teria levado a erro no lançamento do crédito tributário.
No entanto, em momento algum, foram solicitados à recorrente cópia da relação
dos beneficiários das quantias 6 creditadas, sendo certo que por não solicitar,
aplicou a contribuição de forma integral sobre as notas fiscais e, pelos indícios, -
uma vez que não foi anexado relatório discriminativo dos valores que serviram de
base de cálculo para a presente autuação - nos leva a acreditar que as
Contribuições Sociais da Empresa, o Empregado e de Terceiros, foram cobradas,
inclusive, sobre os valores pagos à empresa Expertise a título de comissão.
Ao se utilizarem dos valores creditados, por meio das informações prestadas e, ao
não solicitar a relação dos beneficiários, os Senhores Agentes criaram um tertium
genus de lançamento, pois partiram para as informações materiais que lhe
interessavam e se utilizaram de indícios para se levar a efeito o lançamento, ou
seja, criou uma anomalia, não sendo nem lançamento real e nem lançamento
arbitrado, mas sim uma mistura dos dois.
(...)
Assim, não pode a administração, por meio dos seus agentes, se utilizar de um
dado preciso para concluir uma presunção legal, pois em momento algum
solicitou a relação dos beneficiários dos creditamentos, talvez para não ter tanto
trabalho, mas infelizmente este é o mister da Administração, qual seja, apurar
minuciosamente os dados e documentos da empresa para poder levar a efeito o
lançamento. Os senhores agentes consideraram que se tratava de remuneração,
assim sendo, deveriam ter pedido a relação dos beneficiários.
Da forma que os autos foram confeccionados, podemos observar que ora tratam
os créditos como pagamento aos funcionários, ora como remuneração ã pessoa
jurídica Expertise. Isto é, para descaracterizar o creditamento feito ã Expertise
como prêmio para ser distribuído, alega que os mesmos eram verdadeiros
salários. Entretanto, no momento de individualizar tais creditamentos e identificar
os valores creditados a cada um, faz a opção de se utilizar do valor total das
notas fiscais.
Solicitada apuração se justifica, pois é essencial para o deslinde deste
procedimento, uma vez que irá se observar, definitivamente, a não ocorrência de
pagamentos de salários através do sistema de creditamento e prêmio, vez que em
regra, os valores creditados individualmente, são bem inferiores aos salários
percebidos pelos funcionários da recorrente. Os valores variam de R$1,50 a
R$1.500,00 em média, sendo certo que a maioria dos créditos não ultrapassava a
quantia de R$100,00.
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
11
(grifos no original)
De acordo com o relatório Fiscal, foi verificada a existência de Contrato de
Prestação de Serviço entre a recorrente e a empresa EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL SC LTDA,
tendo por objeto a “prestação de serviços de marketing de relacionamento, incentivo e fidelização
e gerenciamento de premiação, mediante a utilização de cartão eletrônico denominado Expert
Card BPN”.
Na contabilidade foi verificado que os pagamentos correspondentes às notas fiscais
da EXPERTISE foram lançados como despesas de Brindes, em 2007, e Serviços de terceiros pessoa
jurídica, em 2008, sem identificar quem seriam os beneficiários dos valores.
Também não havia individualização dos beneficiários dos pagamentos nas folhas de
salários do período.
O lançamento foi realizado por aferição indireta, nos termos do art. 33 da Lei no
8.212, de 1991, com base nos valores relacionados nas notas ficais da EXPERTISE.
Ao contrário do que afirma a recorrente, houve sim pedido de identificação dos
beneficiários dos prêmios no curso da Fiscalização, contudo, a relação que foi solicitada deveria
estar respaldada na escrituração contábil e em folhas de pagamento. O que não foi solicitado é a
simples relação em planilha.
A forma como o lançamento foi realizado não prejudicou em absoluto o direito da
contribuinte. Tal fato é comprovado inclusive considerando a relação de beneficiários apresentada
pela defesa.
Tomemos por exemplo, no mês de maio de 2008, a Nota Fiscal no 131753, de
08/05/2008, que discrimina o valor de R$ 15.607,00, relativo ao Expert Card BNP e o valor de R$
624,28, relativo à comissão de 0,04%.
Para a mesma Nota Fiscal no 131753, a listagem da defesa apresenta 60 nomes de
beneficiários com valores entre R$ 8,00 e R$1.020,00 que, somados, totalizam R$ 15.607,00, ou
seja, o valor do Expert Card BNP discriminado na nota fiscal.
Isso ocorre com as demais listagens apresentadas, o que demonstra que a
contribuinte reconhece que os valores discriminados na nota fiscal como “Expert Card BNP”,
correspondem ao total dos “prêmios” pagos aos seus empregados no período.
A listagem com todas as notas fiscais do mês de maio de 2008 está relacionada no
quadro abaixo:
No da
Nota
Data de
emissão
Valor da
Comissão
Expert Card BNP
Total
131.593
05/05/2008
1.618,35
40.458,86
42.077,21
131.723
08/05/2008
1.050,84
26.271,00
27.321,84
131.724
08/05/2008
774,50
19.362,50
20.137,00
131.725
08/05/2008
399,44
9.986,00
10.385,44
131.751
08/05/2008
657,20
16.430,00
17.087,20
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
12
131.752
08/05/2008
935,30
23.382,50
24.317,80
131.753
08/05/2008
624,28
15.607,00
16.231,28
131.813
12/05/2008
82,20
2.055,07
2.137,27
131.814
12/05/2008
208,34
5.208,50
5.416,84
131.815
12/05/2008
167,02
4.175,60
4.342,62
131.816
12/05/2008
90,08
2.252,00
2.342,08
131.817
12/05/2008
339,22
8.480,50
8.819,72
131.818
12/05/2008
24,00
600,00
624,00
131.820
12/05/2008
24,4
610,00
634,40
131.821
12/05/2008
161,80
4.045,00
4.206,80
131.822
12/05/2008
678,04
16.951,00
17.629,04
131.876
15/05/2008
52,66
1.316,62
1.369,28
131.878
13/05/2008
201,92
5.048,00
5.249,92
131.879
13/05/2008
841,58
21.039,50
21.881,08
131.904
13/05/2008
182,00
4.550,00
4.732,00
131.926
14/05/2008
417,73
10.443,28
10.861,01
131.964
15/05/2008
5,62
140,50
146,12
131.965
15/05/2008
151,20
3.780,00
3.931,20
132.142
21/05/2008
1.279,27
31.981,66
33.260,93
Total

10.966,99
274.175,09 285.142,08
A Salário de Contribuição considerado neste mês foi de R$ 274.175,09, e não R$
285.142,08, o que demonstra que o lançamento não incluiu os valores pagos a título de
comissão.
Sobre a base de cálculo foi aplicada a alíquota de 5,8% (correspondente a terceiros)
e obtido o valor do crédito tributário para o período de maio de 2008 de R$ 21.934,01, conforme
documentos de discriminação dos débitos.
Caso consideremos os dados da contribuinte de distribuição de prêmios, a soma
também totalizaria os mesmos R$ 274.175,09, pois a relação só faz detalhar os prêmios por
beneficiários e por notas fiscais apresentadas, sem divergir dos valores inserido nelas, ou seja, a
soma total resultaria no mesmo valor.
Considerando que só resta o lançamento relativo à contribuição previdenciária
devida para terceiros, que é calculada sobre o total das remunerações no período, é irrelevante o
detalhamento por beneficiário e sua remuneração individual, sendo suficiente os valores
totalizados nas notas ficais para que se possa calcular o valor total do “prêmio” pagos por período
de apuração, o que foi feito.
Portanto, o detalhamento dos beneficiários só seria relevante se estivesse
corretamente discriminado nos documentos contábeis e folha de pagamento, pois neste caso teria
que descontar do lançamento eventuais valores que já estivessem corretamente contabilizados, o
que não é o caso.
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
13
O uso dos valores das notas fiscais, ao invés das informações contidas em folhas de
pagamentos já que estas eram deficientes, justifica-se pelo disposto no art. 33 da Lei no 8.212, de
1991, o que importa também a inversão do ônus da prova.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Deste modo, não houve irregularidade no cálculo feito no lançamento do crédito
tributário, que apurou corretamente o salário de contribuição equivalente aos valores de
“prêmios” pagos à empregados, mas que não foram declarados em GFIP como base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Natureza Salarial do pagamento de “prêmios”
A recorrente sustenta que o pagamento feito por meio de cartão de premiação não
pode ser considerado como tendo natureza salarial, assim não poderia ser base de cálculo da
contribuição previdenciária. Afirma que os pagamentos eram eventuais e não eram parcelas
significativas quando comparado às remunerações:
Diversamente do sustentado pela fiscalização, os valores pagos pela recorrente
não eram salários ou remuneração do trabalho. Aliás, sequer foram apresentadas
provas a corroborar esta conclusão. A investigação dos fatos que culminaram com
a autuação da recorrente, a autoridade fiscal não se preocupou em fazer a prova
de suas alegações e deixou de comprovar que as parcelas pagas continham as
características exigidas pela legislação para a configuração do salário: (i)
remuneração (ii) habitual para (iii) retribuição ao trabalho.
(...)
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
14
Assim, na hipótese dos autos, não há que se falar na incidência do tributo sobre
as parcelas genericamente apontadas pela autoridade fiscal, vez que esta não
cuidou de comprovar a existência de habitualidade nos pagamentos a fim de
caracterizá-los como salário para efeito da aplicação do disposto nos enunciados
das Leis 8.212/91 e 11.457/07. A propósito, a singela análise das informações
lançadas pelo fisco nos autos, revela que os pagamentos eram eventuais e não
significavam parcela substancial da folha de salários.
(...)
De fato, os pagamentos eram realizados pela recorrente por conta da instituição
de campanhas de marketing de incentivo aos empregados e colaboradores,
desenvolvidas por uma empresa contratada para esse fim, qual seja Expertise
Comunicação Total Ltda. Conforme comprova o contrato assinado pela recorrente
e pelos Senhores Agentes da Fiscalização do processo em epígrafe. E para
confirmar a efetividade da realização dessas campanhas, a recorrente apresentou
uma relação de provas.
a. Estas campanhas tinham como elementos característicos a divulgação prévia do
seu regulamento, onde se especificavam as condições de premiação, ou seja, as
metas, a forma e o prazo de validade da campanha;
b. A provisoriedade, ou seja, a delimitação temporal da premiação; e
c. A facultatividade da participação dos empregados e colaboradores.
(grifos originais)
As verbas que se considera como salário de contribuição estão definidas no art. 28
da Lei no 8.212, de 1991 e regulada no art. 214 do Decreto no 3048, de 1999:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)

Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
15
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
(grifei)
Há algumas exceções, em especial nos interessa a do parágrafo do 9o do artigo
acima que elenca verbas que não integram o salário de contribuição, de forma taxativa:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (grifos não originais)

Decreto no 3048
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei;
A regra geral é que “qualquer rendimento pago” integra a remuneração, ou seja, o
conceito de base de cálculo das contribuições é amplo. As exclusões são taxativas e nos exatos
termos da lei. O art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, no inciso I, quando define os valores que
compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária, usa os termos “ganhos habituais
sobre a forma de utilidade”, ao passo que no §9o, que trata das exclusões, o item 7 da alínea “e”,
fala em “recebidas a título eventual “e “expressamente desvinculado do salário”.
Então, para se determinar se o pagamento de “prêmio” integra ou não o salário de
contribuição deve-se analisar os seguintes requisitos:
i)
Habitualidade – ocorrer com frequência em um período
ii)
Eventualidade – que pode ou não ocorrer, imprevisível
iii)
Desvinculação do salário
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
16
Se o pagamento for habitual, ainda que sob a forma de utilidade, será considerado
salário de contribuição. Todavia, o inverso não é verdadeiro, ainda que o pagamento não seja
habitual, isso por si só não o excluí da base de cálculo da contribuição previdenciária, é preciso
analisar os outros dois requisitos, ser também eventual e desvinculado do salário.
Há uma discussão doutrinária se o termo “eventual” (do item 7) pode ser concebido
no conceito de oposição à “habitual” (do inciso I), só reforçando o requisito, ou no conceito de
“não previsível”, constituindo mais um requisito. Todavia, ainda resta incontroverso a necessidade
de o pagamento ser não habitual e desvinculado do salário, para que não tenha natureza salarial.
No caso concreto, verificou-se que em todos os meses do período fiscalizado, de
01/2006 a 5/2008, houve emissão de notas fiscais para a empresa EXPERTISE, para repasse aos
empregados na campanha de “marketing de incentivo”, logo, houve habitualidade de pagamento,
por parte do empregador.
Quanto a eventualidade e a desvinculação ao salário, não há, na defesa
apresentada na impugnação e no recurso, demonstração de como era estabelecido o valor do
prêmio nem as hipóteses de recebimento, de modo a permitir estabelecer, com precisão se
tinham natureza eventual e era ou não vinculado ao salário.
A afirmação da contribuinte é que a Fiscalização estava incumbida de demonstrar a
natureza salarial:
Com efeito, a fiscalização não comprovou que os pagamentos tinham relação com
o fato gerador da obrigação tributária. Acusou que os pagamentos tinham
natureza salarial. Entretanto, não apresentou nenhum indício que pudesse
confirmar sua alegação.
Contudo, dada a definição abrangente do salário de contribuição do art. 28. I da Lei
no 8.212, de 1991, e da exclusão taxativa do §9o do mesmo artigo, o ônus probatório de
demonstrar que o pagamento é não habitual, eventual e desvinculado do salário é da
contribuinte, que conhece o contexto e motivo pelo qual os pagamentos foram realizados.
Ademais, no presente caso o lançamento foi realizado por arbitramento justificado
pela presunção legal do art. 33, da Lei no 8.212, de 1991, que também tem a consequência de
inverte o ônus da prova. Assim, não resta dúvida que era incumbência da contribuinte
demonstrar, ao menos, que os pagamentos não eram habituais e desvinculados do salário.
As posições aqui defendidas sobre a habitualidade e o ônus probatório a cargo da
contribuinte estão em consonância com a decisão sobre o tema no Acórdão no 9202-011.378, da
Câmara Superior de Recurso Fiscais - CSRF, proferido em 25/07/2024, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
17
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma
regimental.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRÊMIO. PROGRAMA DE PREMIAÇÃO
HABITUAL EM CONTEXTO DE CONTRATAÇÃO DE MARKETING DE INCENTIVO.
PAGAMENTO DE VALORES COMO PREMIAÇÃO POR IDEIAS APROVADAS.
PAGAMENTO DE VALORES POR RECONHECIMENTO DE PROLONGADO TEMPO DE
PERMANÊNCIA
PRESTANDO
SERVIÇOS.
VERBAS
CONSIDERADAS
REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA.
Pagamentos feitos pelo empregador aos empregados a título de prêmios, em
contexto de estabelecimento pela empresa de política habitual de marketing de
incentivo, integram o salário-de-contribuição, pois têm natureza remuneratória
e não podem ser considerados ganhos eventuais. Marketing de incentivo
consiste em conjunto de medidas que buscam motivar, incentivar e/ou fidelizar
colaboradores e equipes de trabalho por meio de premiações como política de
recursos humanos da empresa. O marketing de incentivo pode ser adotado em
diversas áreas da empregadora e/ou tomadora de serviços e com vários
propósitos, sendo comumente de trato continuado, estabelecendo programa de
premiação habitual. A estipulação, por empresa empregadora, de política de
recursos humanos, através de Marketing de Incentivo, em período anterior a
reforma trabalhista, estimulando um conjunto de premiações habituais,
especialmente em sistema de reconhecimento, caracterizam habitualidade,
atrelando-se ao contrato de prestação dos serviços, tendo em vista que as
condições e benefícios estão previstos nas políticas de remuneração instituídas
pelo empregador. Relacionando-se com o reconhecimento de prolongado período
e permanência na empresa prestando serviços ou com o reconhecimento da
apresentação de projetos para melhorias a serem implementadas no ambiente
laboral, os pagamentos de prêmios a tais títulos são base tributável de
contribuições previdenciárias pela vinculação com o contrato. Precedentes TRF
3a Região.
(Acórdão no 9202-011.378, de 25/07/2024) (grifos não originais)
Destaco alguns pontos colocados pelo Relator do Acórdão supracitado, que guarda
uma similaridade muito grande com o caso em análise e entende que a prorrogação do programa
de “marketing de incentivo” por vários meses demonstra o caráter habitual do pagamento, assim
como o fato que a prova da não natureza remuneratória era ônus processual da contribuinte:
O acórdão recorrido, a partir do voto condutor, nos apresenta situação na qual a
pessoa jurídica autuada desenvolveu política de recursos humanos, através de
empresa especializada em “marketing de incentivo”, outorgando cartões de
premiação para colaboradores que atendessem critérios de elegibilidade ao
prêmio, sendo tais critérios: a) a aceitação pela empresa de uma “ideia boa”,
sobre o trabalho ou não do empregado, considerada útil pelo empregador; ou b)
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
18
o atingimento de certo tempo de serviço prestado que venha a ser reconhecido
pelo empregador para premiação.
Do ponto de vista fático, restou assentado em instância ordinária (DRJ) que as
“campanhas” de premiação tiveram duração prolongada por meses, conforme
relatório fiscal e planilhas. A prestação de serviços pela empresa de incentivos
era contínua. Referida anotação se colhe da DRJ e não é desconstituída pelo
acórdão recorrido, embora a decisão vergastada conclua que “não se pode
admitir que um valor pago quando o trabalhador tiver uma ideia, qualquer ideia,
seja ela sobre seu trabalho ou não e sendo essa ideia considerada boa e útil pelo
seu empregador, ou, ainda, o pagamento de um valor único pelo reconhecimento
de longos anos de serviços prestados, tenham natureza remuneratória.”
(...)
É incontroverso que o contribuinte contratou empresa especializada em
“Marketing de Incentivo” e que este contrato se prolongou no tempo, de modo a
restar incontroverso se descortinar o elemento de habitualidade no programa de
premiação estabelecido pela empresa.
(...)
Vê-se que, a princípio, prêmios concedidos, em contexto antecedente a reforma
trabalhista (Lei n.o 13.467, de 2017), se não for muito bem delimitada a sua
natureza jurídica com viés de se afastar da tributação como ganhos não
habituais (ônus que compete exclusivamente ao contribuinte na ótica
jurisprudencial hodierna), têm sido considerados como base tributável.
O ônus da prova compete ao contribuinte, uma vez que estando ligado aos
pagamentos efetuados em contexto de prestação de serviços compete-lhe, de
maneira objetiva, apresentar os pressupostos para o pagamento das verbas
outorgadas, demonstrando a efetiva razão pelo qual é realizado, sendo-lhe
vedado expor argumentos ou descrições vagas, de significados demasiadamente
abertos e que, por si, não comprovem uma natureza jurídica pretendida para
afastar os valores da base tributável.
(grifei)
Frisa-se que o fato gerador do lançamento é anterior a reforma trabalhista de 2017,
tal qual a decisão supracitada, e não há prova que os pagamentos realizados como “prêmios” em
“marketing de incentivos” possam ser afastados do conceito de salário de contribuição, motivo
pelo qual mantenho o lançamento.
Multa mais benéfica
Na impugnação apresentada foi solicitada a substituição da multa de ofício de 75%
para a multa moratória de 20%.
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720090/2012-17
19
A decisão de piso informou que o lançamento mantido não tinha sido realizado com
multa de 75%, mas no percentual de 24%, nos termos do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, já que
os fatos geradores são anteriores à edição da MP no 449, de 2008 e, que a multa de 20% prevista
no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 só se aplicaria aos lançamentos com fato gerador posterior à
edição da MP e que não fossem incluídos em auto de infração.
A decisão da DRJ estava de acordo com as regras da Portaria Conjunta PGFN/RFB,
de 2009 e do conteúdo da Súmula Carf no 119.
No recurso foi defendido que a multa de 20% aplicar-se-ia ao caso.
A Súmula CARF n° 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em 06/08/2021, e foi
publicada a Súmula Carf no 196, em 27/06/2024, que dispõem:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
(i)
em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e
(ii)
em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
(Grifei)
Neste ponto, assiste razão à recorrente em reduzir o valor da multa lançada de 24%
para 20%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso de Ofício e conhecer em parte
o Recurso Voluntário, não conhecendo sobre a existência ou não de crimes e, na parte conhecida,
dar parcial provimento para reduzir a multa de mora aplicada para 20%.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 3397
DF CARF MF
Original